Tribunal: CARF
Processo: 16327.900345/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900345/2009-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.650 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
METLIFE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO
A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a
conversão do julgamento em diligência para confirmação escritural do direito
creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em
manifestação de inconformidade, restituir os autos à Unidade de Origem para
aquelas verificações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial
com retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferido despacho decisório
complementar e reiniciado o rito processual, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella (relator), Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por
dar-lhe provimento. Os conselheiros Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado
acompanharam o voto do relator pelas conclusões. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Votou pelas
conclusões do voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900345/2009-69
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 218 a 230) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1402-004.073 (fls. 198 a 207), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 19 de setembro de 2019, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com
os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP transmitido pela
Contribuinte, visando compensar diversos débitos de sua titularidade com suposto crédito de
IRPJ, de recolhimento a maior de DARF efetuado em 2004, que não fora reconhecido pela
Autoridade Fiscal, posto que o pagamento estaria integralmente alocado em outros débitos,
quando do cruzamento com as DCTFs apresentadas anteriormente.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Recurso Voluntário no
11-48.461 - 4a Turma da DRJ/REC, complementando-o, ao final, com as
pertinentes atualizações processuais.
“A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação -
PER/DCOMP n° 28586.47814.140807.1.7.04-7530, por meio da qual
compensou crédito do IRPJ, do período de apuração de 31/12/2004, com os
débitos relacionados. O crédito informado seria decorrente de pagamento a
maior relativo ao DARF no valor de R$ 351.969,85, recolhido em 31/01/2005.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 03, a Autoridade
Competente resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando
no fato de o DARF informado já ter sido integralmente utilizado para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP. De acordo com a decisão, do valor
original total de R$ 351.969,85 já havia sido utilizado para quitar débito do
código 2319 (período de apuração 31/12/2004) no mesmo valor, não mais
restando crédito passível de compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 02, alegando
que:
- De acordo com a nossa DIPJ 2005, ano calendário 2004, entregue no dia
30/06/2006 o valor devido de IRPJ referente ao mês 12/2004 foi de R$
268.767,23, conforme declarado na Ficha 11;
- O débito informado na DCTF do mesmo período referiu-se ao valor pago e
não ao valor correto do débito, o que gerou a inconsistência no processamento
da PER/DCOMP;
- Entendemos ser devido o aceite da compensação, uma vez que o ocorrido foi
mero erro na informação da DCTF, a qual deveria ter sido retificada, de
acordo com os valores abaixo: IRPJ devido em 12/2004 - R$ 268.767,23; IRPJ
pago em 31/01/2005 - R$ 351.969,85; e Valor pago a maior - R$ 83.202,62.
Por fim, requereu o aceite da compensação e a revogação do despacho
decisório acima mencionado.”
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A 4a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão de Impugnação no 11-48.461,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com
os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito
passivo da obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para
retificar as declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A partir da Instrução Normativa SRF n° 127, de 30 de outubro de 1998,
instituiu-se, a partir de então, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, declaração com caráter meramente informativo,
não ostentando atributo de confissão de dívida, em conformidade com o
preconizado na Instrução Normativa SRF n° 014, de 14 de fevereiro de 2000,
que, alterando o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 077, de 1998, deixou de
considerar a declaração de rendimentos da pessoa jurídica como veículo de
confissão de dívida.
2. A partir da Instrução Normativa SRF n° 127, de 30 de outubro de 1998,
instituiu-se, a partir de então, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, declaração com caráter meramente informativo,
não ostentando atributo de confissão de dívida, em conformidade com o
preconizado na Instrução Normativa SRF n° 014, de 14 de fevereiro de 2000,
que, alterando o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 077, de 1998, deixou de
considerar a declaração de rendimentos da pessoa jurídica como veículo de
confissão de dívida.
3. E, por fim, em dezembro de 2013, o CARF cristalizou o entendimento acima
na Súmula CARF n° 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado.
4. Assim, prevalece a confissão de débitos feita na DCTF, mesmo que haja
discrepância com a DIPJ, pois a primeira é o veículo hábil para confessar
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
5. Torna-se necessário, então, apreciar as DCTF do período apresentadas pela
contribuinte. A DCTF Retificadora Ativa, apresentada em 25/05/2006,
informou apuração de débito do IRPJ no valor de R$ 351.969,85. Foi esta
DCTF que se encontrava ativa, na data da emissão do Despacho Decisório e
sua respectiva ciência por parte da contribuinte. Observa-se que a contribuinte
não apresentou DCTF Retificadora com IRPJ apurado no valor de R$
268.767,23, conforme consta da DIPJ, sendo considerado por ela como o valor
correto.
6. Verifica-se que a DEINF/São Paulo, ao examinar a existência, ou não, do
pretendido direito creditório, não poderia nortear sua análise senão a partir
dos elementos contidos na DCTF Retificadora que ainda se encontrava ativa,
entregue pela contribuinte e constante dos sistemas de controle da RFB.
Observa-se que nessa DCTF Retificadora Ativa o valor informado do IRPJ
devido em Dez/2004 foi de R$ 351.969,85, mesmo valor do DARF indicado no
PER/DCOMP, não existindo o direito creditório pleiteado. Não merece reparo,
portanto, a decisão prolatada por aquela autoridade, que não homologou a
compensação declarada.
7. Por outro lado, se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração
do IRPJ recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente
DCTF retificadora antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito.
Também não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos
demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em
DCTF e que justificassem a redução do IRPJ informada na DCTF anterior.
Não restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

8. Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que
justificassem a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF
anteriormente à decisão da Autoridade Administrativa por meio do Despacho
Decisório, este não merece reparo ao não conceder o direito creditório tendo
em vista o crédito analisado encontrar-se integralmente utilizado para quitação
do crédito informado em DCTF.
9. Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a
Fazenda Nacional, nos termos do Art. 170 do CTN, não deve ser homologada a
PER/DCOMP a ele vinculada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, que: (i) demonstrou, por meio de
apresentação de elementos de prova, que a compensação realizada é legítima;
e (ii) um aparente erro no preenchimento da DCTF não pode prevalecer sobre
o direito de compensar valores indevidamente recolhidos, sob pena de violação
ao princípio da verdade material e de enriquecimento ilícito da Fazenda
Pública.
DO PEDIDO
1. Diante das razões acima expostas, requer-se o provimento do recurso
voluntário, para que seja integralmente homologada a compensação
formalizada no PER/DCOMP n° 28586.47814.140807.1.7.04-7530.
2. Apenas se restar eventual dúvida em relação à efetiva existência do crédito
compensado, requer-se a conversão do julgamento em diligência, para que a
Fiscalização verifique, nos documentos fornecidos pela Recorrente, que o
direito de crédito é legitimo e decorre de recolhimento a maior realizado em
31/1/2005.
3. Sucessivamente, caso a homologação da compensação não seja o
entendimento de V. Sas., o que se cogita apenas por argumentar, requer-se o
cancelamento da multa moratória imposta à Recorrente na qualidade de
sucessora da METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nos exatos termos do
artigo 133 do Código Tributário Nacional.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 17 a 22), entendendo que não haveria prova bastante da existência de erro na
transmissão da DCTF correspondente aos tributos que deram margem ao indébito.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo,
reiterando suas alegações de defesa, demonstrando que as informações de DIPJ, transmitida
anteriormente respaldam a existência do seu crédito.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a quo que não
assistia razão à Recorrente, não bastando a DIPJ como prova de erro no preenchimento e
transmissão da DCTF, mantendo a denegação da compensação.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Ao seu turno, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas apresentou o
Recurso Especial, ora sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdão paradigma, em relação à necessidade
de apreciação das informações prestadas em DIPJ, transmitida anteriormente ao Despacho
Decisório, na apreciação da procedência do crédito, sendo prova idônea.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 290 a 297, entendo que realmente, no paradigma
prevaleceu a tese de que a DIPJ constitui instrumento perfeitamente hábil para demonstração de
crédito decorrente de pagamento a maior utilizado em declaração de compensação, expressando
o dissenso jurisprudencial necessário.

Na sequencia, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 299 a 303), não
questionando o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, mas apenas pugnando pela
devida manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
do Contribuinte em suas Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1301-
004.540, trazido como paradigma para a singular matéria questionada, referente à necessidade da
análise do teor da DIPJ para a devida evidenciação do crédito da contribuinte, basta para
constatar a certa similitude fática necessária e a notória a presença da divergência com o
entendimento estampado no v. Acórdão no 1402-004.073, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 2.667 a 2.671.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, não válido o ato de não-homologação de
compensação que deixa de considerar as informações prestadas espontaneamente pelo sujeito
passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.

Em suma, defende-se que se que as informações constantes da DCTF
equivocadas ou conflitantes com as informações prestadas pelos contribuintes em suas demais
obrigações acessórias deveriam ser, inclusive, revisadas de ofício pelas autoridades
administrativas.

O tema, especificamente, já foi enfrentado por esta C. 1a Turma da CSRF e por
este mesmo Conselheiro, diversas vezes.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Nesse sentido, implementando as razões de decidir do presente julgamento, adota-
se o entendimento já endossado por este Conselheiro, em decisões pretéritas, estampada no v.
Acórdão no 9101-005.098, proferido por esta mesma 1a Turma da CSRF, em sessão de
03/09/2020, ainda que vencido. Confira-se:

(...)
O exame da DCOMP sob análise evidencia que o indébito utilizado em
compensação, apesar de integrar pagamento totalmente vinculado a débito
declarado em DCTF à época da edição do despacho decisório, é inferior à
diferença entre o recolhimento indicado e o débito correspondente informado
em DIPJ apresentada antes da edição do despacho decisório e
contemporaneamente à transmissão da DCOMP.
Confirma-se, assim, a alegação da recorrente de que o indébito foi constatado
por ocasião da apresentação da DIPJ, devendo apenas se ressalvar que tal se
deu por ocasião da retificação da DIPJ original, mas ainda assim apresentada
quase dois anos antes da análise pela autoridade fiscal que resultou no
despacho decisório de não homologação sob debate.
A autoridade julgadora de 1a instância expressou o entendimento de que, nos
termos dos arts. 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011, faz prova a favor do sujeito
passivo a escrituração mantida com observância das disposições legais,
contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza, e
que, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Observou que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, e que, na forma do art. 147, §1o do Código
Tributário Nacional, a retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante depende da comprovação do erro em que se funde, e deve ser
promovida antes da notificação do ato fiscal. Sob esta ótica, entendeu
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor
do débito correspondente a cada período de apuração.
Em recurso voluntário, a contribuinte apresenta cópia do Livro Diário no qual
está reproduzida a demonstração de resultado do período, bem como os ajustes
correspondentes no LALUR, dos quais resulta o lucro real que, informado na
DIPJ retificadora, origina os tributos devidos em valor inferior aos recolhidos
e informados em DCTF.
Contudo, desnecessária se mostra a confirmação da regularidade da
escrituração fiscal e contábil assim presentada, dado que esta Conselheira já
apreciou litígio semelhante, assim decidindo nos termos do voto condutor do
Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

do débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a
Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ
não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida Ativada União:
Art. 1o . O art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de
julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições,
constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e
da declaração do ITR, quando não quitados nos prazos
estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a
Instrução Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da
pessoa jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a
inscrição, em Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela
autoridade preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação
imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.18949/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999: Art. 1o A
retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de
alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o
indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF
retificadora para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada.
Tal mudança, inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos
dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I – cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo;
ou
II – em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§3o - As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e complementares, já
apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o - As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário
de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação
desta Instrução Normativa.
§ 5o - A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

§ 6o - Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos
de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas
DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as
DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas
até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de
apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos
Anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta
Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF,
nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e,
embora firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado
em DCTF, em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica,
dar-se-á mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação, observado o disposto
no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente
desde a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo
menor que o da declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de
Restituição – PER ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo
em compensação, podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a
veracidade da retificação, ou não homologar a compensação, desde que o faça
dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo
ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa
reputou
desnecessária uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação,
submetendo-a ao processamento eletrônico de informações disponíveis nos
bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF
não se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a
Instrução Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa
SRF no 255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I –cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo;
ou [...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo
decadencial passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição
da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de
ofício, pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa
ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes
evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor
do tributo devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do
tributo devido, como também a demonstração da apuração das bases de
cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a
sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado
o prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em
seu conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação
deveria prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal
realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por
conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é
no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da
CSRF, por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu
entendimento na seguinte ementa:
(...)
Todavia, o fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à
apresentação da DCOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida
suficiente para justificar o indébito utilizado em compensação, conduta esta
que o Fisco não poderia alegar desconhecimento, e que assim se presta a exigir
verificação antes de se negar a existência do indébito correspondente a tributo
sujeito a demonstração em DIPJ.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Dessa forma, como confirmado nos autos, a Administração Tributária deixou que
proceder à averiguação da DIPJ do Contribuinte, transmitida espontaneamente, antes da
denegação de seu crédito por r. Despacho eletrônico (vide fls. 3), que confirmaria nas suas
informações o direito crédito pretendido em DCOMP (independentemente das falhas de
preenchimento de DCTF), devendo ser reformado o entendimento estampado no v. Acórdão
recorrido.

Considerando a insubsistência do r. Despacho Decisório, o mesmo não se prestou
para interromper o prazo quinquenal previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, de modo que
já se operou a homologação tácita da compensação manobrada – não havendo em se falar de
repetir os atos administrativos.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão recorrido, para reconhecer integralmente o crédito
pretendido.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte. A maioria do Colegiado entendeu que o recurso deveria ser provido apenas
parcialmente, com retorno dos autos à Unidade de Origem.
E isto em razão dos contornos do dissídio jurisprudencial, resultantes da
similitude fática do acórdão recorrido com o paradigma no 1301-004.540, na forma admitida pelo
Colegiado, consoante debates entabulados na sessão de julgamento e refletidos na declaração de
voto juntada por esta Conselheira ao presente julgado.
Como ali consignado, a intepretação expressa no paradigma é no sentido de que a
DIPJ anterior à apresentação da DCOMP é início de prova do indébito utilizado em
compensação e autoriza a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se investigue os
demais elementos que comprovariam o indébito que se acredita existente. Assim, o dissídio
jurisprudencial sob análise tem em conta a arguição da Contribuinte de que, diante da DIPJ
apresentada, seja determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas
inferiores para que elas confirmem a existência do direito creditório da Recorrente, por meio do
exame da sua DIPJ, instaurando-se as demais diligências que entenderem necessárias, em fiel
observância aos Princípios da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento nas razões
jurídicas a seguir expostas.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

E, como expresso desde a manifestação de inconformidade apresentada nestes
autos, nos termos resumidos pela autoridade julgadora de 1a instância:
- De acordo com a nossa DIPJ 2005, ano calendário 2004, entregue no dia 30/06/2006 o
valor devido de IRPJ referente ao mês 12/2004 foi de R$ 268.767,23, conforme
declarado na Ficha 11;
- O débito informado na DCTF do mesmo período referiu-se ao valor pago e não ao
valor correto do débito, o que gerou a inconsistência no processamento da
PER/DCOMP;
- Entendemos ser devido o aceite da compensação, uma vez que o ocorrido foi mero
erro na informação da DCTF, a qual deveria ter sido retificada, de acordo com os
valores abaixo: IRPJ devido em 12/2004 - R$ 268.767,23; IRPJ pago em 31/01/2005 -
R$ 351.969,85; e Valor pago a maior - R$ 83.202,62
Contudo, o Colegiado a quo rejeitou totalmente a pretensão da Contribuinte
argumentando, nas palavras do Conselheiro Evandro Correa Dias, que:
Destaca-se que a Recorrente apresentou como documentos comprobatórios do alegado
indébito, o DARF no valor de R$ 351.969,85 e cópia da Ficha 11 da DIPJ 2005.
Observa-se que a contribuinte não apresentou DCTF Retificadora com IRPJ apurado no
valor de R$ 268.767,23, conforme consta da DIPJ, sendo considerado por ela como o
valor correto. Também não foram apresentados os Livros Fiscais e Contábeis com os
respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em
DCTF e que justificassem a redução do IRPJ informada na DIPJ.
A jurisprudência administrativa, majoritariamente, tem admitido a possibilidade de
reconhecimento de direito creditório e homologação de compensação, quando do
cometimento de erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento de
Declaração de Compensação (DComp), contudo, no presente caso, verifica-se que não
assiste razão ao Recorrente em suas alegações, pois a apresentação da Ficha 11 da DIPJ
2005, ano calendário 2004, não é apta a comprovar a alegação de pagamento a maior
indevido, conforme veremos a seguir.
A partir ao ano-calendário 1999, inclusive, o meio hábil para confissão e constituição de
débitos é a DCTF, cujos valores serão objeto de auditoria interna e, eventualmente,
inscrição em dívida ativa, e não a DIPJ, sendo esta mera peça informativa, que não
constitui o crédito tributário, conforme excertos da decisão de 1a Instância:
[...]
O CARF consolidou o entendimento acima na Súmula no 92, in verbis:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Do exposto, deveria a Recorrente ter apresentado DCTF retificadora para tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP. Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia retificação
da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior, 25 de
novembro de 2014).
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010, contudo a DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à comprovação do
erro em que se funde o que não ocorreu.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF
e a contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na
DCTF.(Acórdão no 3801-002.926, Rel. Cons. Paulo Antonio Caliendo Velloso da
Silveira, Sessão de 25/02/2014).
Deduz-se que para comprovar as alegações da Recorrente, essa deveria ter
providenciado a entrega a entrega da correspondente DCTF retificadora e ter
apresentado os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que
viessem a demonstrar o erro dos valores informados em DCTF e que justificassem a
redução do IRPJ informada na DCTF anterior.
Este Colegiado já se manifestou, em diferentes circunstâncias, acerca da
repercussão da retificação da DCTF, ou de sua ausência, no reconhecimento de direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
No Acórdão no 9101-002.766, em face de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional contra acórdão de relatoria desta Conselheira, no qual foi reconhecido indébito
evidenciado no confronto entre DARF e débito informado em DIPJ apresentada e não
questionada antes da edição do ato de não-homologação da compensação, este Colegiado1
reformou o acórdão recorrido na medida em que a retificação da DCTF promovida depois da
edição do despacho decisório não fora acompanhada da correspondente escrituração fiscal e
documentação de suporte. Referido acórdão, conduzido por voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em darlhe provimento,
vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator) e José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), que lhe negaram provimento. O conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza acompanhou o relator pelas conclusões. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro André Mendes de Moura. Solicitaram apresentar declaração de
voto os conselheiros Cristiane Silva Costa e José Eduardo Dornelas Souza.
No Acórdão no 9101-003.156, apreciando recurso especial da Contribuinte contra
decisão que lhe negou reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior vinculado a débito informado em DCTF retificada depois do decurso do prazo
decadencial e dissociada de escrituração e documentação de suporte a comprovar o novo valor
informado, este Colegiado2 reafirmou o caráter de confissão de dívida da DCTF original e a

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flavio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado em
substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente).
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (em substituição à
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

necessidade de provas para demonstração do indébito. Referido acórdão, também conduzido por
voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1998
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Tendo sido o despacho decisório resultado de tratamento manual de informações, a falta
de comprovação da retificação do débito confessado, em análise realizada com base em
documentação apresentada pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do
direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento (i) por unanimidade de votos, em
relação à necessidade de retificação da DCTF e (ii) por voto de qualidade, em relação à
decadência, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado) e Gerson Macedo Guerra, que lhe
deram provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira
Daniele Souto Rodrigues Amadio, substituída pelo conselheiro Marcos Antônio
Nepomuceno Feitosa.
No Acórdão no 9101-004.139, apreciando recurso especial da Fazenda Nacional
contra decisão que reconheceu direito creditório por pagamento indevido ou a maior em face da
retificação da DCTF promovida após o despacho decisório de não-homologação da
compensação, este Colegiado3 entendeu por reformar o acórdão recorrido na medida em que a

conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo (Presidente em
exercício).
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

retificação da DCTF promovida depois da edição do despacho decisório não fora acompanhada
da correspondente escrituração fiscal e documentação de suporte, restando vencido o ex-
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, que entendeu provado o crédito com base na
DIPJ apresentada antes da edição do ato de não-homologação. Referido acórdão, conduzido por
voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento os
dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de
suporte. Mera alteração da DCTF, desacompanhada de provas, não é suficiente para
fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que confere origem ao direito
creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator), Rafael Vidal de
Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano, que não conheceram
do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator) e Luis Fabiano Alves Penteado, que
lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Mendes de Moura.
No presente caso, cientificada do despacho decisório de não-homologação da
compensação vinculada a pagamento indevido ou a maior integralmente destinado à quitação de
débito informado em DCTF, a Contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF evidenciado
pela informação corretamente prestada em DIPJ antes da mesmo da apresentação da DCOMP.
Este, portanto, é o contexto dos autos no qual o Colegiado a quo afirma a
necessidade de retificação da DCTF, declara irrelevantes as informações prestadas em DIPJ, e
conclui que o sujeito passivo deveria trazer elementos de sua escrituração comercial e fiscal para
provar o indébito.
Não se trata, portanto, de ausência de retificação de DCTF dissociada de qualquer
outro elementos de prova do indébito, contexto que, inclusive atrairia a aplicação da futura
Súmula CARF no 164, recentemente aprovada pelo Pleno, no sentido de que a retificação de
DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
No presente caso há início de prova, produzido mediante apresentação da DIPJ
entregue antes da transmissão da DCOMP, veiculando não só o valor do débito apurado no
período, mas também os componentes desta apuração, expressando resultado consistente com o
indébito utilizado em compensação. Aplicável, assim, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

que afirma a dispensabilidade da retificação da DCTF, inclusive porque há casos em que ela nem
mesmo é possível. Veja-se:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Diante de todo o exposto, a divergência jurisprudencial que chega a este
Colegiado para solução demanda avaliar se, sem a retificação da DCTF correspondente, pode ser
desprezada a DIPJ como evidência de existência do indébito compensado. E, por todo o antes
exposto, a resposta a esta pergunta é negativa, especialmente porque o conteúdo informativo da
DIPJ já se presta, minimamente, a suscitar dúvida a ser esclarecida junto à escrituração
comercial e fiscal do sujeito passivo, ainda que esta não seja juntada à defesa.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Assim, admitido este início de prova, embora não seja possível prover
integralmente o pedido da Contribuinte de reconhecimento da existência de seu crédito, vez que
a DIPJ é, apenas, informativa, nos termos da Súmula CARF no 92 - citada no acórdão recorrido
para outra conclusão - ela traz evidências que permitiriam, desde o julgamento de 1a instância, a
sua conversão em diligência para confirmação dos valores alegados. Deflui daí que a melhor
solução para o litígio é o envio dos autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência
não promovida em 1a instância, para reavaliação da existência do indébito em face da DIPJ
apresentada antes da DCOMP, reabrindo-se a possibilidade de manifestação de inconformidade
complementar caso subsista compensação não homologada.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

Esta Conselheira solicitou declaração de voto para esclarecer os contornos do
dissídio jurisprudencial estabelecido nestes autos, especialmente tendo em conta que o
paradigma admitido para tanto, Acórdão no 1301-004.540, faz referência a seu entendimento
expresso no Acórdão no 1402-003.767, mas não o aplica integralmente.
De fato, no Acórdão no 1402-003.767 (editado pelo mesmo Colegiado que
proferiu o recorrido e que, por isso, não se prestaria à caracterização de dissídio jurisprudencial),
está pautado em interpretação que esta Conselheira construiu no Acórdão no 1101-00.536 (já
reformado à época da interposição deste recurso especial e que, também, não se prestaria como
paradigma no presente caso), no sentido de que seria desnecessária a confirmação da
regularidade da escrituração fiscal e contábil para fins de aferição do pagamento indevido ou a
maior de tributo incidente sobre o lucro na hipótese de o sujeito passivo provar a apresentação de
DIPJ, antes da análise da compensação e edição do correspondente despacho decisório, que
confirme a existência do indébito utilizado em compensação, sem que a autoridade fiscal tenha
desconstituído essa realidade.
Contudo, esta tese não é aplicada em seus exatos contornos no paradigma no
1301-004.540 porque, depois de sua reprodução, o relator do paradigma de repetitivo que o
precede (Acórdão no 1301-004.538), Conselheiro Lucas Esteves Borges, assim consigna:
A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos levantados
pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a maior com a apresentação
de DARF e da DIPJ retificadora e, dessa forma, me filio ao entendimento da Ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, para aceitar a DIPJ retificadora, entretanto, de forma
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

mais cautelosa, proponho o provimento parcial para que seja confirmada a existência do
direito creditório na origem.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a
fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada anteriormente à transmissão do
pedido de compensação, devolvendo os autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes; e -
HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir
daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Assim, a tese do paradigma é no sentido de que a evidenciação do indébito em
DIPJ transmitida antes da DCOMP não resulta na desconstituição do ato de não-homologação,
mas sim demanda a confirmação da existência do direito creditório na origem. Daí porque a
recorrente assim circunscreve a divergência jurisprudencial estabelecida a partir do referido
paradigma:
Destarte, diante da patente divergência jurisprudencial entre o que restou decidido no
acórdão recorrido e o acordão paradigma, a Recorrente interpõe o presente Recurso
Especial que deve ser conhecido e provido por esta Egrégia Câmara Superior de
Recursos Fiscais para que, reconhecendo-se que a DIPJ constitui veículo perfeitamente
hábil para a demonstração do crédito utilizado pela Recorrente, seja homologada a
compensação formalizada nos presente autos ou, caso V. Sa. entenda necessário, seja
determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas inferiores
para que elas confirmem a existência do direito creditório da Recorrente, por meio do
exame da sua DIPJ, instaurando-se as demais diligências que entenderem necessárias,
em fiel observância aos Princípios da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento
nas razões jurídicas a seguir expostas.
Nestes autos, o Colegiado a quo entendeu que não comprovado o erro de fato no
preenchimento da DCTF, com base em documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a
DIPJ para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com
os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica. Em consequência, negou provimento ao
recurso voluntário, diversamente do paradigma que deu provimento parcial ao recurso com
retorno à Unidade de Origem.
A intepretação expressa no paradigma, portanto, é no sentido de que a DIPJ
anterior à apresentação da DCOMP é início de prova do indébito utilizado em compensação e
autoriza a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se investigue os demais elementos
que comprovariam o indébito que se acredita existente.
Assim, é sob esta ótica que se concorda, no conhecimento, com o fundamento
expresso pelo I. Relator, no sentido de que o paradigma trazido para a singular matéria
questionada, referente à necessidade da análise do teor da DIPJ para a devida evidenciação do
crédito da contribuinte apresenta a certa similitude fática necessária e a notória a presença da
divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1402-004.073, ora recorrido.
Daí também porque, embora concordando com a tese adotada pelo I. Relator na
apreciação do mérito do recurso especial aqui admitido, esta Conselheira diverge da conclusão
por ele expressa, sob a premissa de que a divergência estabelecida pela Contribuinte não diz
respeito à invalidade do ato de não-homologação que desconsidera DIPJ antes apresentada e
evidenciando o indébito utilizado em compensação, mas sim à eficácia desta DIPJ como indício
da existência do indébito, a demandar confirmação pela Unidade de Origem.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900345/2009-69

Estes os esclarecimentos necessários, portanto, para acompanhar o I. Relator em
seus fundamentos e conclusões para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado

No presente caso, acompanhei o conselheiro relator em suas conclusões no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte, tendo em vista a
circunstância relatada de que o erro que ocasionou o indeferimento da compensação da
estimativa apurada em 31/12/2004, paga a maior que o devido, deveu-se exclusivamente ao erro
de preenchimento da DCTF, que apontava valor devido idêntico ao recolhido.
Ocorre que, no caso, a DIPJ originalmente entregue já apontava a apuração no
valor correto que seria devido no período, de sorte que, embora não esta se trate de uma
declaração constitutiva do débito aponta todos os elementos da apuração, ao contrário da DCTF
que aponta apenas o valor devido apurado.
Nesses casos em que a DIPJ originalmente entregue já aponta o valor correto do
débito apurado, a despeito do erro na indicação da DCTF, entendo que esta se reveste de valor
probante suficiente ao reconhecimento do indébito apontado, pois trata-se à toda evidência de
situação distinta daquelas em que o contribuinte comete erro no preenchimento de ambas as
declarações o que, ai sim, não prescindiria da apresentação de elementos comprobatórios do erro
cometido no preenchimento, para além da simples retificação das declarações, nos termos do art.
147, § 1o do CTN.
De outras forma, sendo possível à autoridade administrativa identificar o erro
cometido na DCTF pelo simples cotejo com a DIPJ apurada originalmente, entendo que esta
pode, de ofício, retificar os dados declarados incorretamente na DCTF e homologar a
compensação da parcela recolhida a maior, também em sintonia com o disposto no art. 147 do
CTN em seu § 2o.
Por tais razões, dissenti da maioria do colegiado que votou por dar provimento
parcial, com retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório mediante
proferimento de despacho decisório complementar.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital